Tribunal: CARF
Processo: 10783.903693/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903693/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.297 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO.
Nos termos do art. 167 do Código Civil, resta comprovada pela Autoridade
Tributária uma simulação de operação de compra de mercadorias/insumos
junto a pessoas jurídicas (negócio jurídico simulado, que garantiria créditos
integrais), quando esta compra, na verdade, era realizada junto a pessoas físicas
(negócio jurídico dissimulado, que garantiria apenas créditos presumidos).
VENDAS COM SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA
QUE EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos pedidos para: (i.1) aproveitamento do
crédito presumido para a quitação de outros tributos e (i.2) guardar o direito a recalcular e pedir a
restituição do IRPJ e da CSLL calculados sobre os créditos de PIS e COFINS supostamente
lançados como receitas e, na parte conhecida: (ii) rejeitar as preliminares de (ii.1) nulidade do
Acórdão da DRJ, (ii.2) nulidade do Despacho Decisório e (ii.3) diligência; e, (iii) no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903693/2014-91
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento 28417.06429.030414.1.1.08-
4063, referente a crédito do PIS Não Cumulativo – Mercado Externo do 4o trimestre de
2010, no valor de R$ 126.712,39.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fl. 451, com base no Parecer
SEFIS/DRFVIT no 95/2017, decidindo reconhecer em parte o direito creditório
pleiteado.
No Parecer SEFIS no 95/2017, consta consignado, em resumo, que:
(...)
40. Em face do exposto e com base no Demonstrativo de Apuração do PIS, concluiu-se
pelo resultado abaixo discriminado:

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e do Parecer e apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 456/487), alegando que:
(...)
- Em face das razões aduzidas, requer:
- preliminarmente, a nulidade do Parecer e Despacho Decisório, uma vez que baseado
em depoimentos emprestados de outros processos em que a recorrente não foi parte e a
ela não foi dado o direito ao contraditório no momento da produção destas provas e,
ainda, porque se baseia em provas antigas, não correspondentes aos períodos
fiscalizados;
- o deferimento da diligência e perícia nos termos acima expostos.
- a concessão de créditos integrais à recorrente (inclusive sobre as aquisições de
cooperativas agropecuárias – solução de consulta n°. 65/2014 Cosit), já que não houve
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

má-fé quando da apropriação dos créditos integrais de PIS e COFINS, ao contrário, a
boa-fé foi provada.
- caso não atendido os pedidos acima, o deferimento de créditos presumidos, para
compensação com a própria contribuição em períodos subsequentes e com todos os
demais tributos administrados pela Receita Federal.
- que seja determinado o retorno dos autos para que os créditos deferidos sejam
corrigidos monetariamente, conforme a sentença proferida no mandado de segurança
no 2013.50.01.010034-0.
- por fim, caso negados os pleitos principais, e, visando afastar a prescrição do direito
de pedir a restituição do IRPJ e da CSLL pagos sobre os créditos não homologados,
uma vez que tal fato se consumará somente se for mantida a decisão de não homologar
tais créditos, que seja determinada a exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
dos valores dos créditos não homologados e restituídos todos os valores pagos
indevidamente.
É o relatório.
A 17a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 20/02/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
12-105.557, às fls. 1111/1134, com a seguinte Ementa:
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se
peremptoriamente qualquer eufemismo de planejamento tributário.
NULIDADE
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra o qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
DESNECESSÁRIAS.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de produção de provas, diligência (ou perícia) quando a sua
realização revele-se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 21/02/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 1137),
apresentou Recurso Voluntário em 18/03/2019, às fls. 1141/1180.
É o relatório.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ – NÃO
ANÁLISE DO ARGUMENTO “AUSÊNCIA DE PROVAS DE 2010” OU “PRESENÇA
DE PROVAS APENAS DE 2005/2009”
Alega o Recorrente que praticamente todas as provas testemunhais juntadas aos
autos deste processo lhe são anteriores e surgiram no contexto de outros processos
administrativos, quando da investigação de diversas atacadistas no bojo da operação denominada
“Tempo de Colheita”, que não visavam à autora, mas diversas empresas atacadistas de café,
cujos depoimentos foram colhidos entre 2007 e 2008. E mesmo a operação “Broca” de 2010 teve
por base tais depoimentos.
Assim, entende que houve uma violação literal do art. 31 do Decreto 70.235/72 e
do art. 50 da Lei no 9.784/99, que exige a motivação dos atos administrativos:
Decreto 70.235/72
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Ao final, afirma que, como não houve a análise de todos os argumentos
apresentados, é nula a decisão a quo por violação do direito à ampla defesa.
Sem razão o Recorrente. Com efeito, ao analisar o Acórdão recorrido (fls.
1182/1224), observo que todos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade
(fls. 482/513) foram devidamente analisados pelo Colegiado de piso nos seguintes termos, em
apertada síntese:
Voto
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo é tempestiva e se
reveste dos demais requisitos de admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
Nulidade
O contribuinte alega que todas as provas testemunhais juntadas aos autos deste processo
lhe são anteriores e surgiram no contexto de outros processos administrativos, quando
da investigação de diversas atacadistas no bojo da operação denominada “Tempo de
Colheita”. Afirma, ainda, que as investigações da operação “Tempo de Colheita” não
visavam à ela, mas a outras diversas empresas atacadistas de café, que iniciou-se no
final de 2007 e os depoimentos foram colhidos entre 2007 e 2008. E mesmo a operação
“Broca” de 2010 teve por base tais depoimentos.
Aduz que haveria nulidade desses depoimentos pelo fato de as partes serem diferentes e
por não ter participado da produção das provas testemunhais.
(...)
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente da
repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de créditos
fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra diretamente de
pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito presumido, correspondente
a 35% do crédito quando o negócio é realizado com pessoa jurídica.
Portanto, a autoridade fiscal operou corretamente quando promoveu a glosa dos créditos
integrais indevidamente apropriados pelo interessado.
Aquisições de cooperativas. Créditos Presumidos
Diferentemente do ocorrido em relação ao 3o trimestre de 2010, para o qual a autoridade
tributária glosou parte dos créditos integrais do PIS apropriados, referente a aquisições
de café de determinadas cooperativas, por se tratarem de vendas de cooperativas de
produção agropecuária para pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real; cabe registrar
que em relação ao 4o trimestre de 2010, que é o período que se discute nestes autos, não
houve glosa em relação às compras de cooperativas que não realizaram
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura dos
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separação por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, discriminando os
valores mensais de compras dessas pessoas jurídicas.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

Ainda assim, a interessada contesta uma glosa, que não houve, sob o argumento de que
todo e qualquer agente das diversas etapas da comercialização de café (produtor,
maquinistas, atacadistas, exportadores, corretores, indústrias etc.) sabem que as
cooperativas de produtores rurais de café servem quase que exclusivamente para
ajuntar, secar e selecionar o produto trazido pelos seus associados. Tanto que nas notas
fiscais enviadas juntamente com as mercadorias entregues nos armazéns gerais da
recorrente consta que foi vendido o seguinte produto: “café cru, não descafeinado, em
grão arábica, tipo 6/7, peneira 18 e abaixo, bebida rio”.
(...)
Apesar das alegações do interessado, conclui-se que não havendo glosa referente a
aquisições de café de determinadas cooperativas em relação ao período tratado nestes
autos, estas restam prejudicadas.
Do pedido de redução dos débitos compensados de IR e CSLL
Alega a interessada que contabilizou seus créditos e débitos, considerando que: 1)
quando da venda da mercadorias/produtos ou da prestação de serviços, os valores
devidos da contribuição do PIS/Cofins não cumulativo, calculado a alíquota de 7,60%,
foi contabilizado a débito de contas específicas redutoras da receita bruta e a crédito de
PIS a Pagar (passivo); 2) quando das aquisições (compras), os créditos de PIS, depois
de deduzidos os custos de aquisição das mercadorias e insumos, foram contabilizados a
débito de PIS a Recuperar (ativo), tendo como contrapartida a conta geradora do crédito
(estoque, mercadorias, insumos, despesas/custos). Com esta sistemática, o valor dos
estoques, custos e insumos estão deduzidos dos seus respectivos créditos,
proporcionando assim, uma redução dos custos da mercadoria, e consequentemente o
aumento na base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL (lucro), quando da apuração
do resultado.
(...)
Neste contexto, o pedido de redução dos débitos compensados ou a compensar deve ser
recebido como simples requerimento, não dispondo de força capaz de reformar a
decisão proferida, nem de gerar contencioso a ser dirimido pelos órgãos de julgamento
administrativos, conforme determinam as normas regimentais.
Produção de Provas. Diligências. Perícias
Os pedidos para produção de provas, de diligências ou de perícias devem ser
inadmitidos, uma vez que a apresentação de provas documentais deve ser efetivada no
momento da impugnação, justificando-se a juntada em outro momento, quando
cumpridas as exigências dispostas no § 4o, artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
(...)
Por todo o exposto, voto por indeferir o pedido de produção de provas e realização de
diligência/perícia, e, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, verifico que a decisão contem relatório do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, referindo-se, expressamente, ao auto de infração objeto
do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo Recorrente. Da mesma forma, a
decisão está devidamente motivada, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
pertinentes. O Recorrente pode até discordar de tais fundamentos, o que caracteriza uma
discussão sobre o mérito da decisão, mas não alegar a sua inexistência e consequente nulidade do
Acórdão.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS QUE EMBASARAM
O PARECER/DESPACHO DECISÓRIO
Alega o Recorrente que não participou da produção das provas testemunhais que
fundamentam o Despacho Decisório, com a consequente ofensa ao Princípio do Contraditório, o
que tornaria nulas, neste processo, tais provas. Em suas palavras, resumidamente, conforme
Recurso Voluntário:
Nota-se da leitura do despacho decisório/parecer fiscal que a Fiscalização tem como
base para suas conclusões depoimentos de diversos produtores, corretores etc. colhidos
em outros processos. Nem lá nem cá a contribuinte participou da produção das provas
testemunhais.
Não é diferente do acórdão da DRJ.
Os depoimentos juntados a este processo surgiram com a operação fiscal denominada
“Tempo de Colheita”, entre 2007 e 2008, ou “Broca”, em 2010. Todos os outros
documentos produzidos nos autos e que subsidiam o ato de não homologar os créditos
derivam desses depoimentos.
Percebe-se também que, praticamente, todas as provas testemunhais juntadas aos autos
deste processo lhe são anteriores e surgiram no contexto de outros processos
administrativos, quando da investigação de diversas atacadistas no bojo da operação
denominada “Tempo de Colheita”. Com efeito, as investigações da operação “Tempo de
Colheita” não visavam à autora, mas ou diversas empresas atacadistas de café, iniciou-
se no final de 2007 e os depoimentos foram colhidos entre 2007 e 2008. E mesmo a
operação “Broca” de 2010 teve por base tais depoimentos.
Assim, a princípio, haveria nulidade desses depoimentos pelo simples fato de as partes
serem diferentes. (...)
(...)
No processo administrativo tributário (e outros semelhantes, como o processo
disciplinar), diferentemente, pretende-se, desde o início, a emissão de lançamento, que
implicará danos imediatos ao patrimônio do contribuinte. Seguindo tal entendimento, é
pacifico no Supremo Tribunal Federal de que não se pode condenar com base
exclusivamente em provas colhidas em inquéritos.
Talvez por conta dessa diferença, as Leis que disciplinam tais processos administrativos
federais impõem a participação dos administrados desde o início. Isso pode ser
verificado no artigo 156 da Lei 8112/904 e no artigo 3°, incisos I a III, da Lei 9.784/99.
(...)
É sabido também que, na produção das provas emprestadas, devem-se observar, no
processo de destino, os mesmos parâmetros do processo de origem. Neste caso, a prova
é nula já que não é possível a participação ativa da contribuinte na sua produção (não se
observou o contraditório), nem processo de origem nem no de destino.
(...)
E, para se efetivar o contraditório, é necessária a ciência e a oportunidade de resistência.
No caso de prova testemunhal emprestada não haverá qualquer possibilidade de resistir,
diante da impossibilidade de fazer reperguntas. Sem resistência, não há contraditório,
sem o contraditório, a prova é nula.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

(...)
Assim, a prova testemunhal emprestada em que não se verifica a observância de
procedimentos básicos à sua produção, é prova ilícita, sendo, sua utilização, vedada pela
Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 5o, inciso LVI, da Constituição
Federal que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;”
Ressalte-se também que as provas ilícitas contaminam tudo aquilo que tocam, ou seja,
geram nulidade por derivação daquelas provas que delas decorreram, conforme a Teoria
dos Frutos da Árvore Envenenada (Fruits of the poisonous tree).
Assim, as provas obtidas por meios ilícitos (depoimentos sem a observância do
contraditório nos processos investigatórios relacionados à operação fiscal “Tempo de
Colheita”) e aquelas que delas derivaram (a totalidades das provas não testemunhais que
embasaram o acórdão, mesmo aquelas surgidas pós operação “Broca”) geram nulidade
se serviram de base para qualquer ato relevante do processo. É o que ocorreu no caso
dos autos.
Portanto, pela ausência de qualquer prova válida, deve-se anular o parecer/despacho
decisório.
Sem razão o Recorrente. Com efeito, a Autoridade Fazendária não se utilizou de
provas emprestadas, ao contrário do que afirma o Recorrente. Todos os depoimentos e provas
destes derivadas que foram citados nos tópicos “4 – DAS PROVAS” e “5 - A DEFLAGRAÇÃO
DAS INVESTIGAÇÕES NO ESPÍRITO SANTO”, às fls. 397/468 do Parecer SEFIS/DRF/VIT
no 94/2017 (que embasou o Despacho Decisório de fl. 477), servem meramente para
contextualizar como funcionava o esquema montado no mercado de cafés brasileiro,
desvendando no âmbito das operações “Tempo de Colheita” e “Broca”.
Contudo, as provas que foram utilizadas neste processo são aquelas mencionadas
nos tópicos “7 - DOS FORNECEDORES DA MARCA CAFÉ NO 2o SEMESTRE DE 2010” e
“7.1. DOS ATACADISTAS DE FACHADA”, às fls. 445/449:
7 - DOS FORNECEDORES DA MARCA CAFÉ NO 2o SEMESTRE DE 2010
A empresa apresentou uma Relação de Compras de Café do 2o semestre de 2010,
contendo entre outras informações, a data de entrada, o número da nota fiscal, o CFOP,
a identificação dos fornecedores e o valor total da compra. Com base nesta relação,
elaboramos o demonstrativo de compras por fornecedor, discriminando os valores
mensais de compras dessas interpostas pessoas jurídicas.
7.1. DOS ATACADISTAS DE FACHADA
Abaixo, relacionamos os atacadistas de fachada que supostamente forneceram café para
a Marca Café no 2o semestre de 2010.
7.1.1. A. M. ALVES
Localizada em Simonésia, MG, foi constituída em agosto de 2007 sob o CNPJ
09.312.584/0001-05 e não formou filiais. Antônio Marcos Alves responde pela empresa
e está cadastrado sob o CPF 038.036.316-02.
Além de nunca ter efetuado quaisquer recolhimentos de tributos administrados pela
Receita Federal, apresentou declarações de inativa referentes ao período compreendido
entre a sua constituição e a sua baixa, que ocorreu em 2011.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

Conforme descrito no item 6, João Carlos Kleinpaul Vieira, técnico de contabilidade, A.
M. ALVES é do corretor Antônio Marcos Alves e serviu para documentar vendas de
café de produtores rurais para as empresas exportadoras e verdadeiras comerciais
atacadistas.
A Marca Café informa que comprou mais de R$2 milhões de A. M. ALVES somente no
2o semestre de 2010.
7.1.2. C. P. DA COSTA
Localizada no município de Manhuaçu – MG, inscrita sob o CNPJ 10.462.624/0001-84
e sem filiais, seu responsável chama-se Claudinei Pires da Costa responde e está inscrito
sob o CPF 637.808.106-97.
Constituída em novembro de 2008, apresentou declaração de inativa nos exercícios de
2009 a 2014. Efetuou cinco recolhimentos de R$100,00 referentes a multa por atraso na
entrega de DIPJ.
7.1.3. D. F. TEODORO
Localizada no município de Manhuaçu – MG, inscrita sob o CNPJ 10.466.322/0001-84
e sem filiais, seu responsável chama-se Douglas Felipe Teodoro, CPF 092.521.066-85.
Desde a sua constituição, em novembro de 2008, apresentou declaração de inativa e
efetuou dois recolhimentos em abril de 2012, no valor de R$100,00 cada.
Citada no depoimento do técnico de contabilidade Kleinpaul (item 6), quando auditores
fiscais procuraram o endereço fornecido à Receita Federal, confirmaram a estrutura
totalmente incompatível para uma grande atacadista de café.
D F Teodoro declarou estar inativa no ano-calendário de 2010, mas Marca Café informa
que somente no 2o semestre, efetuou compras deste fornecedor no valor de
R$1.156.900,00.
7.1.4. E. V. PONTES COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Constituída em setembro de 2002, inscrita sob o CNPJ 05.280.200/0001-69, não possui
filiais e está localizada no município de Espera Feliz, MG. Seus sócios chamam-se
Evaristo Viter Pontes Filho (CPF 827.493.026-68), incluído em fevereiro de 2011 e
Cleber Souza da Silva (CPF 061.644.646-25), incluído em abril de 2012.
Dejacinto Valentim (CPF 576.494.566-68) ficou no período de fevereiro de 2011 a abril
de 2012.
Apresentou declaração de inativa no exercício 2011 e zerada nos exercícios de 2012 a
2014. Referentemente ao ano-calendário 2010, não efetuou quaisquer recolhimentos de
tributos administrados pela Receita Federal.
Conforme relatado no item 6, este fornecedor teve sua situação fiscal analisada através
do confronto com a movimentação financeira no período de 2003 a 2007. E o resultado
foi grande movimentação financeira e declaração de inativa ou zerada.
O corretor Sílvio Xavier da Costa Junior foi claro em afirmar que em Espera Feliz,
somente uma empresa (TPJ, dos Vitório’s) não funciona como atacadista de fachada.
7.1.5. F. DA FONSECA NUNES
Empresa em nome de Fabiano da Fonseca Nunes (CPF 099.256.176-00), foi constituída
em janeiro de 2010 e não possui filiais. Nunca apresentou uma declaração de imposto
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

de renda, nem efetuou quaisquer recolhimentos de tributos administrados pela Receita
Federal.
Conforme relatado no item 6, esta empresa foi diligenciada por auditores fiscais, que se
depararam com uma estrutura totalmente incompatível, para grande atacadista de café.
7.1.6. FELÍCIO MENDES VIEIRA
Constituída em maio de 2009, sob o CNPJ 10.850.407/0001-61, não possui filiais.
Felipe Mendes Vieira está cadastrado sob o CPF 200.463.166-04.
Localizada no município de Santa Margarida, MG, não efetuou quaisquer recolhimentos
de tributos administrados pela Receita Federal desde a sua constituição.
Não apresentou declaração DIPJ referente ao ano calendário de 2010 e em 2013 e 2014
declarou como inativa.
7.1.7. G DE ASSIS
Localizada no centro de Manhumirim, MG e constituída em agosto de 2008, não possui
filiais. Apresentou declaração de inativa desde a sua constituição e ficou omissa de
declaração a partir do exercício 2013. Nunca efetuou quaisquer recolhimentos de
tributos administrados pela Receita Federal. Seu responsável chama-se Gilmar de Assis,
CPF 035.391.916-07.
Conforme item 6, está citada no depoimento de Kleinpaul como mera emissora de notas
fiscais.
Em procedimento de diligência, Auditores fiscais constataram que no lugar, poderia
funcionar no máximo um escritório de corretagem do interior.
7.1.8. HALLFA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Localizada em Manhuaçu, MG e constituída sob o CNPJ 09.522.208/0001-45, não
formou filiais e teve solicitação de baixa indeferida no ano-calendário 2011. Está com a
situação cadastral suspensa.
Declarou como inativa nos exercícios de 2009 a 2011. Olímpio Ferreira Neto, CPF
063.535.776-30 e Ronaldo Ferreira, CPF 046.081.176-29 são os sócios. Com capital
social de R$30.000,00, nunca efetuou recolhimentos de tributos administrados pela
Receita Federal.
Em diligência, auditores fiscais da Receita Federal verificaram o mesmo quadro das
outras supostas atacadistas: empresas acanhadas sem nenhuma estrutura.
Conforme item 6, seu sócio, Olímpio Ferreira Neto, apresentou-se como corretor
autônomo de café e confessou que constituiu Hallfa somente para emitir notas fiscais e
atender os interesses dos grandes exportadores.
7.1.9. LEITE § SILVA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
Constituída em abril de 2008, sob o CNPJ 10.214.879/0001-28, está localizada em
Paraguaçu, Minas Gerais e não possui filiais. Seus sócios chamam-se Paulo Sérgio
Leite, CPF 715.409.116-91 e José Raimundo da Silva, CPF 776.491.766-49.
Apresentou Declaração de Informações Econômico Fiscais zerada referente aos anos-
calendário de 2011 a 2013 e não recolheu tributos administrados pela Receita Federal
no período de 2010 a 2012.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

A Marca Café informa que comprou mais de R$ 600 mil deste fornecedor somente no
2o semestre de 2010.
7.1.10. M. M. L. DA SILVA
Constituída em março de 2009, sob o CNPJ 10.707.333/0001-09, está localizada em
Manhuaçu, MG, não possui filiais. Manoel Muniz Lopes da Silva responde pela
empresa e está cadastrado sob o CPF 643.962.316-87.
Inexistente de fato, conforme processo 19991.000138/2010-00, apresentou declaração
de inativa relativa aos anos-calendário de 2009 e 2010 e nunca efetuou recolhimentos de
tributos administrados pela Receita Federal.
Conforme relatado no item 6, auditores fiscais da Receita Federal verificaram o mesmo
quadro das outras supostas atacadistas: empresas acanhadas sem nenhuma estrutura e
desprovidas de patrimônio e capacidade operacional necessárias ao seu objeto. Em
depoimento, Olímpio Ferreira Neto apresentou-se como corretor autônomo de café e
declarou que M. M. L. DA SILVA era usada tão somente para guiar café do produtor
para a efetiva empresa compradora.
A Marca Café informa que comprou mais de R$500.000,00 deste suposto fornecedor.
7.1.11. RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Constituída em junho de 2005, sob o CNPJ 07.481.105/0001-59, localizada em Ervália,
MG, possui uma filial em Colatina, ES. Seus sócios chamam-se Ademir Simão da Silva
(CPF 040.292.286-74) e Giovane Silveira Moraes (CPF 872.702.696-53), incluído em
novembro de 2011.
Apresentou declaração de inativa referente a 2010 e ficou omissa em relação aos anos-
calendário de 2008 e 2009. Desde a sua constituição, efetuou 4 recolhimentos irrisórios
referentes a multa por falta ou atraso de entrega da DIPJ, totalizando menos de
R$650,00.
7.1.12. W. B. M. DE SOUZA
Constituída em maio de 2010, sob o CNPJ 11.977.290/0001-44, está localizada em
Manhuaçu, Minas Gerais e não possui filiais. Welton Bruno Marcelino de Souza está
registrado no CPF 102.959.816-95.
Apresentou declaração de inativa nos exercícios de 2011, 2012 e 2014.
Em 2013, apresentou Declaração de Informações Econômico Fiscais zerada. Nunca
efetuou recolhimento de tributos administrados pela Receita Federal.
Conforme item 6, W. B. M. foi diligenciado por auditores fiscais da Receita Federal,
quando se viu um espaço acanhado, desprovido de patrimônio e capacidade operacional
necessários ao seu objeto.
Enquanto isso, a Marca Café informa que comprou quase R$ 4 milhões de reais desse
fornecedor.
Conforme descrito no tópico “7”, o contribuinte apresentou uma Relação de
Compras de Café do 2o semestre de 2010 contendo, entre outras informações, a data de entrada,
o número da nota fiscal, o CFOP, a identificação dos fornecedores e o valor total da compra.
Com base nesta relação, a Autoridade Fiscal verificou (i) a situação cadastral do CNPJ dos
supostos fornecedores; (ii) se houve entrega de declarações como DIPJ, DACON e DCTF por
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

estes; e (iii) se houve recolhimento de tributos pelos supostos fornecedores no período de que
trata este presente processo.
Com base nessas verificações, todas realizadas no âmbito deste processo e aqui
documentadas e submetidas ao contraditório do contribuinte, elaborou um arquivo das compras
glosadas por fornecedor contendo o demonstrativo de “COMPRAS POR FORNECEDOR-
OPERAÇÕES GLOSADAS”, discriminando os valores mensais de compras junto a pessoas
jurídicas inativas (planilhas às fls. 360/363).
O principal fundamento nos tópicos “7 - DOS FORNECEDORES DA MARCA
CAFÉ NO 2o SEMESTRE DE 2010” e “7.1. DOS ATACADISTAS DE FACHADA” é a
ausência de recolhimentos de tributos no ano de 2010, bem como a ausência de entrega das
declarações obrigatórias (obrigações acessórias) ou sua entrega informando que as empresas
estão inativas.
Dos elementos referentes aos tópicos “4 – DAS PROVAS” e “5 - A
DEFLAGRAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES NO ESPÍRITO SANTO”, verifico que neste
processo foram aproveitados apenas fotos dos locais onde funcionam os supostos fornecedores
do Recorrente, demonstrando sua incapacidade operacional e patrimonial para realizar os
serviços que alegam prestar. Nenhum depoimento pessoal serviu como base para a decisão
da Autoridade Fazendária.
Ora, não é juridicamente permitido ao Recorrente exigir que a Fazenda Nacional
repita, em todos os processos fiscais, o mesmo procedimento de diligência aos endereços
cadastrados na Receita Federal pelos seus supostos fornecedores pessoas jurídicas. O que o
Recorrente deseja é produzir nova defesa em relação a outras pessoas jurídicas, no caso, seus
supostos fornecedores, para comprovar a existência dos mesmos. Registre-se que não consta,
nos cadastros da Receita Federal, qualquer alteração de endereço dos diligenciados,
tornando desnecessária uma nova coleta de fotos dos locais. Logo, não há como alegar que
deveria ter participado da produção destas provas, muito menos solicitar diligência/perícia e
formular quesitos.
O procedimento da Autoridade Fiscal foi simplesmente intimar o Recorrente a
fornecer a relação de seus fornecedores. Com base nesta, verificou quais empresas estavam
inativas e, consequentemente, glosou os respectivos créditos das contribuições, tendo em vista a
evidente inidoneidade das notas fiscais emitidas por tais empresas. O presente procedimento foi
de extrema simplicidade e contou com a participação do Recorrente no momento apropriado, ou
seja, na fase litigiosa, uma vez que na fase inquisitorial a participação do contribuinte não é
obrigatória.
O Recorrente poderia diligenciar aos seus supostos fornecedores, com os quais
tem uma relação comercial que envolve transações de milhões de reais, e solicitar uma
atualização cadastral, ou fotos dos estabelecimentos onde realizam suas atividades, ou
documentos que comprovem o número de funcionários que possuem ou o recolhimento de
tributos em valor proporcional aos créditos gerados, para se contrapor à alegação da Fazenda
Nacional de inexistência de fato e de simulação das operações, mas não o fez, limitando-se a
apresentar alegações genéricas de nulidade.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

III - DA ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ - DA IMPOSSIBILIDADE DE BASEAR
ATO ADMINISTRATIVO EM PRESUNÇÕES - DA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 82, DA LEI 9.430/96
Alega o Recorrente que, apesar de ajuntar diversas provas quanto a algumas
atacadistas, nenhuma delas foi suficiente para demonstrar que esta, por seus gestores, pretendia
lesar a arrecadação de tributos. Pelo contrário, os depoimentos dos produtores rurais, únicos
personagens não suspeitos, deixariam evidente que a Recorrente não poderia ter conhecimento
da operação das atacadistas, uma vez que o contato comercial delas era exclusivo com os
corretores de café ou maquinistas.
Sustenta ainda que alguns documentos internos de corretoras também confirmam
que a recorrente não estaria envolvida. Apenas denotam que algumas corretoras intermediavam a
compra de café e inseriam atacadistas entre os produtores e a recorrente. De outro lado,
declarações prestadas pelos mesmos depoentes refirmam o não conhecimento dos gestores da
Recorrente ou de quaisquer pessoas a ela ligadas de quaisquer esquemas para a geração de
créditos de PIS e COFINS.
Por fim, frisa também que realiza pagamentos aos seus fornecedores somente via
depósito bancário ou via TED/DOC. Além disso, as mercadorias entraram em seu estoque e
foram devidamente registradas (doc. 05). Desse modo, sua boa-fé estaria comprovada para todos
os efeitos, principalmente no que se refere à validade de créditos tributários, sendo evidente a
licitude dos créditos de PIS e COFINS, oriundos de documentos hábeis e idôneos, nos termos do
parágrafo único do art. 82, da Lei 9.430/96.
Contudo, observo que o Recorrente se equivoca em sua interpretação dos fatos. A
Autoridade Fiscal levou em consideração os registros contábeis dos pagamentos efetuados e da
entrada das mercadorias em seu estoque, exatamente como previsto no parágrafo único do art.
82, da Lei 9.430/96. Em momento algum foi imputada ao contribuinte a acusação de que
este não realizou a aquisição do café, tanto que lhe foi concedido o crédito presumido
correspondente.
A acusação fiscal, que resultou no indeferimento de uma parcela dos créditos
pleiteados, foi de que haveria uma simulação de operação de compra de mercadorias/insumos
junto a pessoas jurídicas (negócio jurídico simulado, que garantiria créditos integrais), quando
esta compra, na verdade, era realizada junto a pessoas físicas (negócio jurídico dissimulado, que
garantiria apenas créditos presumidos).
O Auditor-Fiscal agiu em estrito cumprimento ao que determina a legislação, nos
termos do art. 167 do Código Civil de 2002, que trata da simulação:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado.
Flávio Tartuce, em sua obra Direito Civil, vol. 03, 2019, afirma sobre a
simulação:
Partindo para o seu conceito, na simulação há um desacordo entre a vontade declarada
ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e
a declaração; entre a essência e a aparência.
(...)
Na simulação, as duas partes contratantes estão combinadas e objetivam iludir terceiros.
Como se percebe, sem dúvida, há um vício de repercussão social, equiparável à fraude
contra credores, mas que gera a nulidade e não anulabilidade do negócio celebrado,
conforme a inovação constante do art. 167 do CC.
(...)
Como já foi expresso, o art. 167 do CC/2002 reconhece a nulidade absoluta do
negócio jurídico simulado, mas prevê que subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma. O dispositivo trata da simulação relativa, aquela em que,
na aparência, há um negócio; e na essência outro.
Dessa maneira, percebe-se na simulação relativa dois negócios: um aparente (simulado)
e um escondido (dissimulado). Eventualmente, esse negócio camuflado pode ser tido
como válido, no caso de simulação relativa. Segundo o Enunciado n. 153 do CJF/STJ,
também aprovado na III Jornada de Direito Civil, em 2004, “na simulação relativa, o
negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei
nem causar prejuízo a terceiros”.
(...)
Feitas tais considerações, e seguindo-se no estudo do tema, o art. 167, §1o, do CC
elenca hipóteses em que ocorre a simulação, a saber:
a) De negócios jurídicos que visam a conferir ou a transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (simulação subjetiva).
(...)
Sem prejuízo desses casos, em outros a simulação pode estar presente todas as vezes
que houver uma disparidade entre a vontade manifestada e a vontade oculta. Isso
faz com que o rol previsto no art. 167 do CC seja meramente exemplificativo (numerus
apertus), e não taxativo (numerus clausus).
(...)
A partir de todas essas conclusões, quanto ao conteúdo, a simulação pode ser assim
classificada:
a) Simulação absoluta – situação em que na aparência se tem determinado negócio, mas
na essência a parte não deseja negócio algum.(...)
b) Simulação relativa – situação em que o negociante celebra um negócio na
aparência, mas na essência almeja outro ato jurídico, conforme outrora
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

exemplificado quanto ao comodato e à locação. A simulação relativa, mais comum de
ocorrer na prática, pode ser assim subclassificada:
- Simulação relativa subjetiva – caso em que o vício social acomete elemento
subjetivo do negócio, pessoa com que o mesmo é celebrado (art. 167, §1o, I, do CC). A
parte celebra o negócio com uma parte na aparência, mas com outra na essência,
entrando no negócio a figura do testa de ferro, laranja ou homem de palha, que
muitas vezes substitui somente de fato aquela pessoa que realmente celebra o negócio
jurídico ou contrato. Trata-se do negócio jurídico celebrado por interposta pessoa.
Além disso, não me parece razoável acreditar que uma empresa exportadora, que
realiza negócios vultosos, em compras da ordem de milhões de reais, não tenha qualquer
conhecimento sobre a estrutura das empresas em relação às quais está adquirindo seus insumos.
Tais negócios envolvem a realização de contratos, negociações, verificação sobre a capacidade
de entrega dos fornecedores, para evitar que a própria Recorrente não consiga cumprir seus
prazos com seus clientes por conta de problemas com seus fornecedores.
Assim, sabendo que não é possível extrair da mente do autor quais as suas reais
intenções, se age de boa ou má fé, o que se deve buscar são os indícios coletados na
investigação, no mundo concreto, para verificar qual a melhor conclusão a se obter, com base no
acervo probatório obtido. Nesse contexto, entendo inverossímil a alegação do Recorrente de que
desconhecia as condições operacionais e de estrutura física/patrimônio dos seus supostos
fornecedores.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV - DA ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO
PIS/COFINS SOBRE AS COMPRAS DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS
Alega o Recorrente que foi afirmado pela Autoridade Tributária que as pessoas
jurídicas fornecedoras não teriam feito qualquer beneficiamento no produto proveniente de
produtores rurais, seus associados. Todavia, todo e qualquer agente das diversas etapas da
comercialização de café (produtor, maquinistas, atacadistas, exportadores, corretores, indústrias
etc.), sabem que as cooperativas de produtores de café servem quase que exclusivamente para
ajuntar, secar e selecionar o produto trazido pelos seus cooperados. Logo, na prática, seria
“absurda a afirmação do Fisco de Vitória”.
Contudo, o Acórdão da DRJ já havia se manifestado sobre esta questão
esclarecendo que tal matéria não foi objeto do Parecer SEFIS/DRF/VIT no 95/2017, ao contrário
do que ocorreu no 3o trimestre de 2010. Tal afirmativa pode ser perfeitamente confirmada pela
planilha de cálculo anexada pela Autoridade Fiscal à fl. 364 deste processo, da qual trago o
seguinte recorte:
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

Como se verifica, houve glosa de créditos referentes a compras de cooperativas
apenas no mês de Setembro/2010.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

V - DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
PRESUMIDO PARA A QUITAÇÃO DE OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA RECEITA FEDERAL
Alega o Recorrente que o art. 56-A da Lei no 12.350/2010 prevê que as empresas
que possuem direito a créditos presumidos apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, na forma do §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, podem
utilizá-los para a quitação de outros tributos administrados pela Receita Federal ou, em caso de
sobra, requerer seu ressarcimento.
Sustenta ainda que, como sua atividade é considerada “produção” para efeito do
lançamento do crédito presumido e labora com um dos produtos agropecuários citados no artigo
8o da Lei 10.925/2004, não poderia haver dúvidas sobre a possibilidade de utilização dos créditos
presumidos. Logo, mesmo se negados todos os outros argumentos tendentes à manutenção dos
créditos integrais, deveria será deferido o crédito presumido.
Observo que tal questão não faz parte da presente lide. Em nenhum momento
as autoridades fiscais negaram o direito do contribuinte ao crédito presumido, muito menos à sua
utilização para a quitação de outros tributos administrados pela Receita Federal ou requerer seu
ressarcimento. Pelo contrário, o Despacho Decisório, à fl. 477, expressamente afirma o seguinte:
“Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado”.
Além disso, deve ser ressaltado que o contribuinte apresentou apenas o Pedido de
Ressarcimento, desacompanhado de eventuais declarações de compensação. Portanto, não há
como afirmar que tal matéria seja objeto de controvérsia, pelo menos até o momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido, em razão da evidente ausência
de interesse recursal.

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

VI – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA – DA NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO TÉCNICA QUALIFICADA – DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVAS
Alega o Recorrente que a ausência completa de provas do ano das operações
geradoras dos créditos (2010) e com relação as atacadistas que levaram ao creditamento (todos
em Minas Gerais), ao contrário do que defende a DRJ, leva à necessidade de deferimento de
diligências/provas periciais.
Afirma que, após a operação “Broca”, a Receita Federal, após alguns anos de
sigilo sobre as fraudes, informou à recorrente sobre o caráter ilícito de algumas atacadistas, e a
Recorrente, assim, teria deixado de comercializar com estas empresas. A Fiscalização, porém,
continuando usando as mesmas provas usadas para glosar créditos nos anos anteriores. Entre as
provas estão depoimentos de produtores, corretores e sócios de atacadistas das empresas
consideradas inidôneas pela Receita quando fiscalizou os 2005 a 2009.
Nesse contexto, entende necessário que a Receita Federal proceda a oitiva de
produtores rurais das regiões das suas fornecedoras, de corretores que intermediam café nestas
regiões, bem como os depoimentos dos sócios destas novas fontes de café.
No entanto, conforme já discutido neste voto, a Autoridade Fazendária não se
utilizou de provas emprestadas, ao contrário do que afirma o Recorrente. Todos os depoimentos
e provas destes derivadas que foram citados nos tópicos “4 – DAS PROVAS” e “5 - A
DEFLAGRAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES NO ESPÍRITO SANTO”, às fls. 374/445 do
Parecer SEFIS/DRF/VIT no 95/2017 (que embasou o Despacho Decisório de fl. 451), servem
meramente para contextualizar como funcionava o esquema montado no mercado de cafés
brasileiro, desvendando no âmbito das operações “Tempo de Colheita” e “Broca”.
As provas que foram utilizadas neste processo são aquelas mencionadas nos
tópicos “7 - DOS FORNECEDORES DA MARCA CAFÉ NO 2o SEMESTRE DE 2010” e “7.1.
DOS ATACADISTAS DE FACHADA”, às fls. 445/450.
Conforme descrito no tópico “7”, o contribuinte apresentou uma Relação de
Compras de Café do 2o semestre de 2010 contendo, entre outras informações, a data de entrada,
o número da nota fiscal, o CFOP, a identificação dos fornecedores e o valor total da compra.
Com base nesta relação, a Autoridade Fiscal verificou (i) a situação cadastral do CNPJ dos
supostos fornecedores; (ii) se houve entrega de declarações como DIPJ, DACON e DCTF por
estes; e (iii) se houve recolhimento de tributos pelos supostos fornecedores no período de que
trata este presente processo.
Com base nessas verificações, todas realizadas no âmbito deste processo e aqui
documentadas e submetidas ao contraditório do contribuinte, o Auditor-Fiscal elaborou um
arquivo das compras glosadas por fornecedor contendo o demonstrativo de “COMPRAS POR
FORNECEDOR- OPERAÇÕES GLOSADAS”, discriminando os valores mensais de compras
junto a pessoas jurídicas inativas (planilhas às fls. 359/365).
O principal fundamento nos tópicos “7 - DOS FORNECEDORES DA MARCA
CAFÉ NO 2o SEMESTRE DE 2010” e “7.1. DOS ATACADISTAS DE FACHADA” é a
ausência de recolhimentos de tributos no ano de 2010, bem como a ausência de entrega das
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

declarações obrigatórias (obrigações acessórias) ou sua entrega informando que as empresas
estão inativas.
Dos elementos referentes aos tópicos “4 – DAS PROVAS” e “5 - A
DEFLAGRAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES NO ESPÍRITO SANTO”, verifico que neste
processo foram aproveitados apenas fotos dos locais onde funcionam os supostos fornecedores
do Recorrente, demonstrando sua incapacidade operacional e patrimonial para realizar os
serviços que alegam prestar. Nenhum depoimento pessoal serviu como base para a decisão da
Autoridade Fazendária.
O procedimento da Autoridade Fiscal foi simplesmente intimar o Recorrente a
fornecer a relação de seus fornecedores. Com base nesta, verificou quais empresas estavam
inativas e, consequentemente, glosou os respectivos créditos das contribuições, tendo em vista a
evidente inidoneidade das notas fiscais emitidas por tais empresas. O presente procedimento foi
de extrema simplicidade e contou com a participação do Recorrente no momento apropriado, ou
seja, na fase litigiosa, uma vez que na fase inquisitorial a participação do contribuinte não é
obrigatória.
O Recorrente poderia diligenciar aos seus supostos fornecedores, com os quais
tem uma relação comercial que envolve transações de milhões de reais, e solicitar uma
atualização cadastral, ou fotos dos estabelecimentos onde realizam suas atividades, ou
documentos que comprovem o número de funcionários que possuem ou o recolhimento de
tributos em valor proporcional aos créditos gerados, para se contrapor à alegação da Fazenda
Nacional de inexistência de fato e de simulação das operações, mas não o fez, limitando-se a
apresentar alegações genéricas de nulidade.
Nesse contexto, não há como acolher o pedido de realização de diligência ou
perícia, pois em nada alteraria o fato de que os supostos fornecedores da Recorrente, à época dos
fatos geradores, eram empresas inativas ou sem capacidade operacional para fazer frente ao
volume de mercadorias transacionado.
Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 18, caput, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência.

VII - DO REFLEXO DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO – DA NECESSIDADE
DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
Alega o Recorrente que contabilizou seus créditos e débitos considerando que
quando das aquisições (compras), os créditos de PIS, depois de deduzidos os custos de aquisição
das mercadorias e insumos, foram contabilizados a débito de PIS a Recuperar (ativo), tendo
como contrapartida a conta geradora do crédito (estoque, mercadorias, insumos,
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.297 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903693/2014-91

despesas/custos). Com esta sistemática, o valor dos estoques, custos e insumos estão deduzidos
dos seus respectivos créditos, proporcionando assim, uma redução dos custos da mercadoria, e
consequentemente o aumento na base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL (lucro), quando
da apuração do resultado.
Assim sendo, a requerente busca guardar seu direito a recalcular e pedir a
restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre os créditos de PIS e COFINS lançados como
receitas, não homologados, uma vez que tais importâncias integraram à base de calculo de ambos
os tributos.
As alegações do Recorrente até podem ser consideradas razoáveis, porém o que
irá garantir seu direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre
eventuais créditos de PIS e COFINS que tenham sido lançados como receitas, segundo suas
afirmações, não é o pedido efetivado neste processo, mas sim os dispositivos legais pertinentes à
matéria.
Caso o Recorrente, ao final deste processo administrativo, entenda que a decisão
final alterou sua apuração de IRPJ e de CSLL, resultando em saldo a ser restituído, deve
transmitir para a Receita Federal Pedido de Restituição (PER), nos termos dos arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430/96, o qual tramitará em processo distinto deste.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

VIII - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer dos pedidos para (i.1) reverter a glosa de
créditos de cooperativas; (i.2) aproveitamento do crédito presumido para a quitação de outros
tributos e (i.3) guardar o direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL calculados
sobre os créditos de PIS e COFINS supostamente lançados como receitas; (ii) rejeitar as
preliminares de (ii.1) nulidade do Acórdão da DRJ, (ii.2) nulidade do Despacho Decisório e (ii.3)
diligência; e, (iii) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1201
DF CARF MF
Original